Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011225-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), VILMAR DAMIANI - CPF: 277.384.421-15 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ADMITIR TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Verifica-se que o processo de origem, Embargos à Execução n° 1056-83.2018.811.0025 - Código 136709, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Juína/MT, é físico, cuja tramitação foi convertida em híbrida, somente na data de 09/06/2020.

2.

Diante da determinação de suspensão dos prazos processuais em processos físicos, desde 17/03/2020, conforme Portarias deste Tribunal de Justiça, está efetivamente equivocada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade, pois, ainda que tal recurso tramite por meio eletrônico, a decisão recorrida foi proferida em processo físico, sendo aplicável o parágrafo único do art. 1o da Portaria-Conjunta n. 343/2020-PRES/CGJ, de 22 de maio de 2020, modificado pela Portaria Conjunta n. 372, de 05 de junho de 2020, e reconhecida sua tempestividade.

3.

Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condeno o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A (ID 50872992) em face da decisão monocrática deste Relator (ID 48372471) que acolheu os Embargos de Declaração (ID 46486529), e determinou o processamento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravado, VILMAR DAMIANI, diante de sua tempestividade.

Em apertada síntese, aduz o agravante que o referido Agravo de Instrumento é intempestivo, uma vez que a este não se aplica a suspensão de prazos nos processos físicos, prevista na Portaria-Conjunta no 372, de 05 de junho de 2020, do Presidente do TJMT, por se tratar de autos eletrônicos.

Defende que são suspensos somente os processos físicos, os demais processos eletrônicos, não suspendem os prazos e o agravo de instrumento interposto é eletrônico, e que a sua interposição deu-se em 25/05/2020, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

Assim, requer seja provido o Agravo Interno a fim de reformar a decisão e considerar a intempestividade do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões do agravado (ID 54348465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Antes de adentrar no mérito do recurso, salutar esclarecer os fatos processuais que desaguaram no presente recurso de Agravo Interno.

VILMAR DAMIANI interpôs o recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1056-83.2018.811.0025 - Código 136709, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que determinou a intimação do embargante para comprovar o depósito do valor incontroverso ou de suas parcelas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção dos embargos por inépcia da inicial.

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por não conhecer do recurso em razão da sua intempestividade.

Inconformada, a parte agravante opôs Embargos de Declaração afirmando a existência de premissa equivocada/erro material, uma vez que o processo de origem (Embargos à Execução) se trata de processo físico, portanto, os prazos ainda se encontram suspensos, conforme Portaria Conjunta no 372, de 05 de junho de 2020.

Ao julgar os aclaratórios, constatei inegável engano na análise dos prazos processuais, pois, de fato, foi expedida a Portaria Conjunta n° 372, de 05 de junho de 2020, que prorrogou, até o dia 30 de junho de 2020, o fechamento das portas do Palácio da Justiça, permanecendo suspensos, até essa data, os prazos processuais dos processos físicos.

Portanto, uma vez que o referido recurso de agravo de instrumento fora protocolizado em 25 de maio de 2020, conforme certificação eletrônica de ID 43618029, tempestivo é o recurso.

Porém, irresignada a parte agravada interpôs o presente Agravo Interno refutando tal raciocínio, ao argumento de que ao Agravo de Instrumento não se aplica a suspensão de prazos nos processos físicos, prevista na Portaria-Conjunta no 372, de 05 de junho de 2020, do Presidente do TJMT, por se tratar de autos eletrônicos, sendo, portanto, intempestiva a pretensão recursal.

Sem razão, contudo.

Verifica-se que o processo de origem, Embargos à Execução n° 1056-83.2018.811.0025 - Código 136709, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Juína/MT, é físico, cuja tramitação foi convertida em híbrida, somente na data de 09/06/2020.

Diante da determinação de suspensão dos prazos processuais em processos físicos, desde 17/03/2020, conforme Portarias deste Tribunal de Justiça, está efetivamente equivocada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade, pois, ainda que tal recurso tramite por meio eletrônico, a decisão recorrida foi proferida em processo físico, sendo aplicável o parágrafo único do art. 1o da Portaria-Conjunta n. 343/2020-PRES/CGJ, de 22 de maio de 2020, modificado pela Portaria Conjunta n. 372, de 05 de junho de 2020, e reconhecida sua tempestividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETRATAÇÃO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Diante da determinação de suspensão dos prazos processuais em processos físicos, desde 19.03.2020, conforme Resoluções do Tribunal de Justiça números 003/2020-P, 006/2020-P, 008/2020-P, 009/2020-P, 010/2020-P e 011/2020-P, está efetivamente equivocada a decisão monocrática, que reconheceu a intempestividade do agravo de instrumento interposto em 20.05.2020, em face de decisão disponibilizada no DJe em 09.03.2020, pois, ainda que tal recurso tramite por meio eletrônico, a decisão recorrida foi proferida em processo físico, devendo, portanto, ser reconhecida sua tempestividade. AGRAVO INTERNO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo Interno no 70084337294, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 18-08-2020)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO
.

Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condeno o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

Em tempo, retornem os autos à classe de Agravo de Instrumento e posterior conclusão para análise do pedido de liminar recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020